Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONFORMIDADE COM O EDITAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame.
2. Não se verifica, no caso dos autos, erro grosseiro ou cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso.
3. A análise das questões, como pretende o apelante, extrapola a competência do órgão judicante, visto que não se estaria a apreciar a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato, o que é inadmissível, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inaceitável subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
4. Negou-se provimento ao recurso.